Tribunal: TJDFT
Processo: 0083565-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0083565-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILTON RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE NILTON RIBEIRO D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID no 67518629, bem como a notícia do falecimento do patrono do apelante José Nilton Ribeiro ( ID no 59551910), intime-se o advogado Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB no 19845/PR), subscritor do acordo de ID no 54542816, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de indeferimento do pedido de homologação do acordo e de não conhecimento do recurso de apelação de ID no 8667604. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator